Tribunal: TJDFT
Processo: 0720880-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720880-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ISMAR MAGELA SOARES D E S P A C H O Na petição acostada ao ID 30349760, o agravante reitera o interesse recursal deduzido neste agravo. O presente recurso foi incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 30295403. Por ora, nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator